Tribunal: TJES
Processo: 5000082-08.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-09-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000082-08.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ERLITON DE SOUZA TATAGIBA
RECORRIDO: ITAU SEGUROS S/A
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da AJG para a parte autora.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C RESSARCIMENTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SEGURO. AUSÊNCIA DE FALHA NO SERVIÇO. DOENÇA PREEXISTENTE. NARRA O AUTOR QUE, NA DATA DE 29/07/2022, CONTRATOU SEGURO DE VIDA JUNTO A RÉ, NA AGÊNCIA 8666 ONDE POSSUI CONTA. NO ATO DE CONTRATAÇÃO NADA FOI PERGUNTADO SOBRE SUA SAÚDE. A VIGÊNCIA DO CONTRATO EM FACE DAS DIÁRIAS TEVE INÍCIO 24 HORAS APÓS O PAGAMENTO DA 1ª PARCELA, QUE FOI DEBITADO EM SUA CONTA NA DATA DE 03/08/2022. A APÓLICE ENVIADA, N.º 01.81.008984054.0000000.0, PREVÊ ENTRE OS BENEFÍCIOS O DIREITO À DIÁRIAS HOSPITALARES NO VALOR DE R$ 200,00. EM 12/08/2022, ÀS 23H, EM RAZÃO DE UMA DOR TERRÍVEL O REQUERENTE DEU ENTRADA NO HOSPITAL E APÓS CONSULTA FOI INTERNADO, RECEBENDO ALTA 22 DIAS DEPOIS, NO DIA 03/09/2022. FOI REALIZADO CONTATO JUNTO A SEGURA NO DIA 05/09/2022, PROTOCOLO N.º 22090508-677, BUSCANDO A INDENIZAÇÃO DAS DIÁRIAS. APÓS 30 DIAS SEM RESPOSTA, ENTROU NOVAMENTE EM CONTATO COM A REQUERIDA, SENDO INFORMADO DE QUE A DEMANDA AINDA ESTARIA EM ANÁLISE E QUE SERIA NECESSÁRIO UM PRAZO DE 10 DIAS ÚTEIS, QUE MESMO SE PASSANDO NÃO FOI DADA RESPOSTA. ENQUANTO AGUARDAVA A RESPOSTA DE SUA DEMANDA, O DEMANDANTE SENTIU NOVAMENTE AS FORTES DORES, SENDO INTERNADO ATÉ O DIA 15/11/2022, TOTALIZANDO 47 DIAS. A RESPOSTA SOBRE A DEMANDA FOI REALIZADA NO DIA 03/11/2022, SENDO NEGATIVA SOB O ARGUMENTO DE DOENÇA PRÉ-EXISTENTE, DIABETES, O QUE CAUSOU ESTRANHEZA VISTO QUE NADA HAVIA SIDO PERGUNTADO NA ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO. RAZÃO PELA QUAL ENTROU EM JUÍZO BUSCANDO: A) O PAGAMENTO DAS DESPESAS DE DIÁRIAS NO VALOR TOTAL DE R$ 13.800,00 E B) DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 20.000,00. SENTENÇA DE PISO JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL. RECURSO INOMINADO BUSCANDO A REFORMA TOTAL DA SENTENÇA PARA JULGAR PROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. SENTENÇA A QUO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NAS PROVAS ANEXADAS AOS AUTOS DE FORMA QUE NÃO MERECE REFORMA. A TESE APRESENTADA EM RECURSO NÃO PODE SER ACOLHIDA, DE FORMA QUE FOI DEVIDAMENTE DEMONSTRADO PELA RECORRIDA QUE UM DOS REQUISITOS PARA A CONTRATAÇÃO ERA A INEXISTÊNCIA OU AUSÊNCIA DE CONHECIMENTO QUANTO A DOENÇA PREEXISTENTE QUE NECESSITASSE DE ATENDIMENTO MÉDICO. NESTE SENTIDO, É FATO INCONTROVERSO O DIAGNÓSTICO DE DIABETES, SENDO EVIDENTE A MÁ-FÉ AO OMITIR-SE QUANTO A ESTE FATO. SENDO, PORTANTO, INAPLICÁVEL EVOCADA, 609 STJ, VISTO QUE EVIDENTE À MÁ-FÉ DO SEGURADO.
S
ENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$300,00 (TREZENTOS REAIS), SUSPENSA, TODAVIA EM RAZÃO DO BENEFÍCIO DA AJG.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)